Tribunal: STF
Processo: RE 157482
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
EMENTA:  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE  O  LUCRO  DAS  PESSOAS
JURIDICAS  - LEI N.  7.689/88 - NATUREZA  JURÍDICA - A QUESTÃO DA LEI
COMPLEMENTAR  - PRINCÍPIO DA  IRRETROATIVIDADE DAS LEIS TRIBUTARIAS -
INCONSTITUCIONALIDADE  DA COBRANÇA COM  REFERENCIA AO PERIODO-BASE DE
1988 - PRECEDENTES DO STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.
         -  A qualificação jurídica  da exação instituida pela Lei n.
7.689/88  nela permite identificar espécie tributaria que, embora não
se  reduzindo  a  dimensão   conceitual  do  imposto,  traduz  tipica
contribuição  social, constitucionalmente  vinculada ao financiamento
da seguridade social.
         -   Tributo   vinculado,   com   destinação   constitucional
especifica  (CF, art.  195, I),  essa contribuição social sujeita-se,
dentre outras, as limitações instituidas pelo art. 150, I e III, "a",
da  Carta  Politica,  que  consagra,  como  instrumentos  de proteção
jurídica do contribuinte, os postulados fundamentais da reserva legal
e da irretroatividade das leis tributarias.
         -  A norma  inscrita no  art. 8.  da Lei  n. 7.689/88  - que
tornou  exigivel  a  contribuição  social  em  questão  "a  partir do
resultado  apurado no periodo-base a  ser encerrado em 31 de dezembro
de 1988" - vulnerou, de modo frontal, o princípio da irretroatividade
das  leis tributarias, que veda  a cobrança de tributos "em relação a
fatos  geradores ocorridos antes do  inicio da vigencia da lei que os
houver instituido ou aumentado" (CF, art. 150, III, "a").::